Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735716-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENICE MAGALHAES RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Ilegitimidade Passiva – Sucessão da Fundação Pública pelo Ente Federativo – Probabilidade de direito – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, impetrado em face de decisão por meio da qual foi reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, para constar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, além de homologar os cálculos apresentados pelo executado. Segundo o agravante, não se verifica sua pertinência subjetiva em face da cobrança, porquanto, entre os anos de 1996 e 2000, a exequente compunha os quadros da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF). Considerando que a fundação em tema, responsável pelo pagamento do auxílio-alimentação da agravada, não integrou o polo passivo da Ação Coletiva no. 32.159/1997, defende a inexistência de obrigação de pagamento, em razão de sua ilegitimidade. Diante do risco da efetivação do pagamento indevido, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. A Lei Distrital n. 786/94 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. No Mandado de Segurança no. 7.253/1997, consignou-se a ilegalidade da suspensão do benefício deferido por Lei, sendo concedida a segurança retroativa à data da impetração para restabelecimento do benefício. Consoante informações retiradas da Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. Não prospera a alegação de que somente os servidores distritais teriam direito ao pagamento das prestações em atraso desde 1996. Apesar da ação ter sido interposta somente em face do Distrito Federal, extrai-se da petição inicial que o SINDIRETA representou toda a categoria, incluídos os servidores subordinados às entidades autárquicas e fundacionais vinculadas ao Distrito Federal. No caso, a extinção da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF) foi tratada por meio do decreto no 21.478, de 31 de agosto de 2000. Os artigos 2o, 3o e 4o tratam dos efeitos da sucessão da FHDF pelo Distrito Federal, em face de seus servidores: “Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Hospitalar do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Hospitalar do Distrito Federal farse-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento apôs a extinção de pleno direito da Fundação Hospitalar do Dtsmto Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradona-Geral. aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n ° 21.151, de 25 de abril de 2000” Depreende-se que, após a extinção da Fundação Hospitalar, o Distrito Federal absorveu todos os seus servidores, “permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde.”. Os aposentados e pensionistas, por seu turno, passaram a integrar o quadro de inativos do Distrito Federal. O ente público assumiu, também, as obrigações da extinta fundação, ficando responsável, inclusive, pelo pagamento de seus precatórios. Não há, portanto, que se falar em ilegitimidade do Agravante em face do Cumprimento de Sentença. O benefício foi restabelecido enquanto a agravada compunha o quadro da extinta FHDF, que se ainda subsistisse seria a responsável direta pelo pagamento. Todavia, ante sua extinção, a obrigação passou a ser do Distrito Federal, o qual assumiu as obrigações Por este motivo, não há probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator